Tribunal: TJMT
Processo: 1021958-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021958-33.2023.8.11.0003.
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: JOSÉ LESSING FIGUEIREDO ITACARAMBY.
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DA PARTE AUTORA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSRADA – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 370, parágrafo único do CPC dispõe que: “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
O termo inicial dos danos morais foi fixado da data do arbitramento, portanto, não há interesse recursal neste pedido.
O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC e artigo 373, Inciso II do CPC, o que não restou demonstrado no presente feito.
Encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
A restituição dos valores deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de demonstração da má-fé do credor.
Não há que se falar em compensação, uma vez que não restou demonstrado a disponibilização dos valores na conta da parte autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021958-33.2023.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE LESSING FIGUEIREDO ITACARAMBY - CPF: 138.204.781-91 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL– RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DA PARTE AUTORA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO – VERBA ALIMENTAR –
QUANTUM
MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSRADA – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO–COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 370, parágrafo único do CPC dispõe que:
“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

O termo inicial dos danos morais foi fixado da data do arbitramento, portanto,
não há interesse recursal neste pedido.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC e artigo 373, Inciso II do CPC.

Encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição dos valores deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de demonstração da má-fé do credor.

Não há que se falar em compensação, uma vez que não restou demonstrado a disponibilização dos valores na conta da parte autor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1021958-33.2023.8.11.0003, ajuizada por

JOSÉ LESSING FIGUEIREDO ITACARAMBY
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito do contrato de no 330411129-1, no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o desconto, valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença, além da condenação a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo NPC a contar do desconto.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 228782656).

Em suas razões de Id. 228782658, a parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de expedição de ofício a instituição financeira Caixa Econômica, sob o argumento de que o crédito foi realizado através de ordem de pagamento e sacado na mencionada agência. No mérito, argumenta que restou demonstrada a validade do negócio jurídico, uma vez que foi realizada de forma digital, com a devida assinatura eletrônica da parte autora (
selfie
).

Discorre quanto à inexistência de dano material e moral. Sucessivamente, requer que a restituição seja na forma simples e a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Por fim, discorre que o termo inicial dos juros é partir do arbitramento e que seja autorizada a compensação de valores.

Contrarrazões no Id. 228782662, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento da necessidade de expedição de ofício a instituição financeira Caixa Econômica, sob o argumento de que o crédito foi realizado através de ordem de pagamento e sacado na mencionada agência.

Pois bem.

Sem razão a parte apelante, isso porque o banco apelante foi devidamente intimado para se manifestar sobre a produção de provas, e, pleiteou apenas a produção de prova oral, nos termos da manifestação de Id. 228782655. Vejamos:

Ou seja, dada a oportunidade à parte apelante, esta pleiteou apenas a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual se mostra desnecessária no presente feito, assim, não há que se falar em cerceamento de defesa referente à expedição de ofício a instituição financeira, sendo operada a preclusão temporal do direito.

Assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Quanto ao pleito do apelante de que o termo inicial dos juros deve ocorrer da data do arbitramento, verifico a ausência de interesse recursal.

Isso porque, ao analisar a r. sentença, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau fixou o termo dos juros dos danos morais da data do arbitramento, na forma pleiteada pela parte apelante.

Portanto,
não conheço do recuso no ponto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação em face do banco requerido ao argumento de que recebe benefício previdenciário e ao analisar seus extratos verificou desconto referente a um empréstimo consignado de no 330411129-1, com valor liberado de R$ 2.149,77 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o banco requerido não comprovou que a parte autora realizou a contratação do empréstimo consignado.

Insurge-se o banco apelante desta decisão.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, em que pese o banco sustentar que a realização do empréstimo foi feita de forma digital
, não há nos autos qualquer documento que demonstre o depósito do valor liberado na conta da parte autora.

Portanto,considerando que incumbia ao banco à comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide, conforme já determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS DO ALUDIDO BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”(
TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relator: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 18/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

No que concerne ao dano moral, é cediço que o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, assim disciplina sobre o dano moral:
“Art. 5o.(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese houve o
desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e adequado e atende os objetivos mencionados.

Outrossim, no que concerne a repetição na forma dobrada, verifico que no presente caso não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INDÉBITO SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia
( REsp
1293558/PR), na forma do artigo 1036, do CPC, firmou a tese de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”(
TJ-MT 10041851920168110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

Por fim, quanto à autorização da compensação, verifica-se que não foi demonstrada nos autos a disponibilização dos valores na conta da parte autora, razão pela qual não há que se falar em compensação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para determinar que a restituição dos valores seja realizada na forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do apelo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V
I S
T A)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
JOSÉ LESSING FIGUEIREDO ITACARAMBY
ajuizou
Ação Anulatória de Ato Jurídico
contra
BANCO PAN S/A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por Invalidez perante o INSS, consoante extrato de ID no 228782376.

De acordo com a narrativa inicial, o autor/apelado desconhece o Contrato Bancário no 330411129-1, supostamente firmado com o banco apelante em 31/10/2019, no valor de R$ 4.320,00, parcelado em 72 prestações de R$ 60,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença proferida pelo
Dr. Luiz Antônio
Sari
, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais
“[...] para
declarar inexistente
o débito – contrato no 330411129-1, no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil e trezentos e vinte reais);
condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão;
determinar
à parte ré a restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação [...]”
(Sic. ID no 228782656).

Inconformado, apelou o banco requerido.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 04/09/2024, cujo eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu
“[...]
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para determinar que a restituição dos valores seja realizada na forma simples [...].”

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

No entanto, da análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pela douta relatora e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-la
em seu bem lançado voto.

É como
voto.
-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024